Tribunal: TJDFT
Processo: 0714222-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, por analogia, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante LUIZ PAULO AZEREDO FRANCA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da preclusão da preclusão do direito de impugnação aos cálculos da contadoria do juízo, suscitada pela agravada CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA em sede de contrarrazões (ID 58720021). Publique-se. Cumpra-se.